Tribunal: TJSP
Processo: 2197830-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado – Prisão preventiva revisada e mantida – Art. 316,§ único do CPP – Alegação de ilegalidade da r. decisão, porquanto não reanalisado o caso – Descabimento – A legalidade do decreto de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Decisão de revisão da necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado – Prisão preventiva revisada e mantida – Art. 316,§ único do CPP – Alegação de ilegalidade da r. decisão, porquanto não reanalisado o caso – Descabimento – A legalidade do decreto de prisão já foi analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento de anterior habeas corpus impetrado – Decisão de revisão da necessidade da manutenção da prisão devidamente fundamentada – Inalterados os motivos que ensejaram o inicial decreto de prisão – Inexistência de fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário original – Permanecem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197830-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é paciente CARLOS
EDUARDO SANTOS DA SILVA e Impetrante ARIOVALDO STELLA
ALVES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
2
HABEAS CORPUS No 2197830-42.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
ARIOVALDO STELLA ALVES FILHO
PACIENTE:
CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA
COMARCA DE PIRAJU 2a VARA JUDICIAL
(PROCESSO No 1501153-35.2019.8.26.0452)
VOTO No 34.679
Habeas Corpus
Homicídio duplamente qualificado
Prisão
preventiva revisada e mantida
Art. 316,§ único do CPP

Alegação de ilegalidade da r. decisão, porquanto não reanalisado
o caso Descabimento A legalidade do decreto de prisão já foi
analisada por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento
de anterior habeas corpus impetrado
Decisão de revisão da
necessidade
da
manutenção
da
prisão
devidamente
fundamentada – Inalterados os motivos que ensejaram o inicial
decreto de prisão Inexistência de fundamento ou fato novo que
pudesse mudar o cenário original Permanecem presentes os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal

Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
O advogado Ariovaldo Stella Alves Filho impetra
a presente ordem de habeas corpus em favor de CARLOS EDUARDO
SANTOS DA SILVA, por entrever constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da comarca de Piraju.
Sustenta, em síntese, que o paciente está sendo
processado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
3
do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 24 de novembro de
2019, e, inicialmente preso temporariamente, teve sua prisão preventiva
decretada em 17 de janeiro de 2020.
Afirma, ainda, que a necessidade da prisão foi
revisada, em atendimento ao disposto no artigo 316, § único, do Código
de Processo Penal, por r. decisão proferida em 19 de junho transato.
Alega, no entanto, que a D. Autoridade
apontada como coatora “não reexaminou o caso, e fundamentou em
fatos pretéritos e primitivos os quais embasaram a segregação
provisória” e “fazendo uma confusão de conceitos, invoca a 'gravidade' ou
'brutalidade' do delito como fundamento da prisão”.
Garante, ainda, ser inconstitucional atribuir à
prisão cautelar a função de punição e, por mais respeitáveis que sejam
os sentimentos de vingança, nem a prisão preventiva pode servir como
pena antecipada e fins de prevenção, nem o Estado, enquanto reserva
ética, pode assumir esse papel vingativo.
Aduz, ademais, que a prisão preventiva em
nome da ordem pública, sob o argumento de risco de reiteração de
delitos, não atende ao processo penal, mas, sim, a uma função de
polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do
processo penal.
Ressalta que a análise de “reiteração” é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
4
diagnóstico absolutamente impossível de ser feito e inconstitucional,
por afronta à presunção de inocência.
Requer, assim, a concessão da ordem, dada a
ausência dos requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão
preventiva.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 39/42).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 46/51, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Anoto, de proêmio, que esta Colenda 14a
Câmara Criminal, quando do julgamento do Habeas Corpus no
2024442-98.2020.8.26.0000, ocorrido em 14 de abril de 2020, em v.
acórdão de minha relatoria, apreciou as questões aduzidas pelo ora
impetrante e referentes à ilegalidade do decreto de prisão preventiva, à
sua desnecessidade e à ausência dos requisitos legais e de justa causa,
tendo sido denegada, à unanimidade, a ordem então postulada,
porquanto não verificado qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
E, contra o aludido acórdão, impetrou o
paciente recurso ordinário em habeas corpus perante o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
5
Superior Tribunal de Justiça (HC no 131.538/SP), no qual o
Excelentíssimo Relator, MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, indeferiu a
liminar por r. decisão proferida em 05 de agosto transato (fls. 580/585,
dos autos de origem).
Insurge-se o impetrante, agora, contra o
decisum proferido pela D. Autoridade apontada como coatora que
revisou a necessidade da manutenção da prisão, em atendimento ao
disposto no artigo 316, § único, do Código de Processo Penal, e na
Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Contudo,
não
vislumbro
a
existência
de
constrangimento ilegal algum a ser sanado por esta via.
Isto
porque,
a
r.
decisão
atacada
está
formalmente em ordem e devidamente fundamentada, explicitando,
com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento, porquanto
calcada na ausência de alteração das circunstâncias que ensejaram
o decreto de prisão preventiva, com o destaque na gravidade em
concreto e na forma como foi cometido o crime, “... impossibilitando
qualquer chance de defesa por parte da vítima, uma vez que os réus o
atacaram em bando, desferindo-lhe socos e chutes, mesmo após caído,
além de atingir-lhe com objetos como garrafas, capacetes e pedras, um
verdadeiro linchamento que causou ferimentos que levaram à morte da
vítima”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
6
Destacou-se, ainda, que tal circunstância “...
revela que os réus se tratam de pessoas alheias às normas de
convivência social, incapazes, portanto, de permanecerem em sociedade,
pois oferecem evidente risco à ordem pública”, havendo fundadas razões
que, em liberdade, voltem a delinquir, não se mostrando adequada e
suficiente a simples adoção de medidas cautelares diversas previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal (fls. 35/37).
Como se vê, inalterados, de fato, os elementos
constantes dos autos que evidenciam a existência de razões sérias e
objetivas para a manutenção da sua prisão do paciente garantia da
ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
penal.
Ademais, a teor do que preceitua o artigo 315, §
1o, do Código de Processo Penal, a necessidade de indicação de fatos
novos e contemporâneos é restringida à decisão que decreta a prisão
preventiva e não àquela que, nos termos do artigo 316, § único, do
mesmo Diploma legal, revisa a sua necessidade, de modo que,
inalterados os requisitos que a ensejaram, desnecessária extensa
fundamentação e inovadora.
E, nesse diapasão, o Colendo Supremo Tribunal
Federal, em decisão recentíssima, tem se posicionado nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
7
“... Note-se que o art. 315 do CPP não faz menção
à decisões de manutenção de prisões preventivas. Estas são
previstas pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, o qual
passou a prever a necessidade de o prolator do decreto
prisional revê-lo a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão
fundamentada, de ofício, sob pena de ilegalidade da prisão.
Tendo em vista que a prisão preventiva é instituto que se presta
a um conjunto de finalidades previsto em lei garantia da
ordem pública ou da ordem econômica, resguardo da instrução
processual ou da aplicação da lei penal , sendo, prima facie,
adequada ao alcance de algum desses desideratos, é possível
concluir, sem maiores dificuldades, decorre do próprio êxito da
medida a inexistência de fatos novos ou contemporâneos à
prisão, os quais muito mais provavelmente resultariam de
falhas estruturais dos locais de cumprimento das segregações
cautelares ou de indisciplina dos sujeitos sobre os quais recai
a persecução penal. Sendo assim, a exigência de fatos novos
ou contemporâneos à prisão para que os decretos pudessem
ser mantidos por ocasião da reavaliação judicial teria o
condão de desvirtuar o alcance e o sentido da norma, por se
extrair de uma exigência, dirigida ao julgador, de reanálise e
fundamentação periódicas um prazo a que estaria sujeita a
prisão preventiva em caso de bom comportamento carcerário
do custodiado, independentemente da complexidade do caso ou
das especifidades do rito processual a ser observado nas fases
da persecutio criminis, a revelar a incompatibilidade, do ponto
de vista sistemático, de tal interpretação. Tais fatos são,
portanto, desnecessários para a fundamentação das decisões
que mantêm as prisões. Os parâmetros segundo os quais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
8
deve avaliar a fundamentação dessas decisões estão previstos
no art. 315, caput, do CPP: a revogação da medida depende da
falta de motivo para a sua subsistência. A contrario sensu,
para a manutenção da prisão preventiva, é suficiente que haja
motivo idôneo para que se estenda a custódia cautelar do réu,
à míngua de alterações do substrato fático que tornem tal
extensão ilegal ou desnecessária. Diante disso, reputo,
suficiente para o cumprimento do disposto no art. 316 do CPP
que se empregue nas decisões que mantêm as prisões
preventivas fundamentação mais simplificada do que nos atos
jurisdicionais que as decretaram caso não haja alterações de
cenário fático relevantes, subsistindo os requisitos ensejadores
do ato primevo (...)” (STF - Decisão Monocrática no HC
no 184424/DF, Rel. MIN. EDSON FACHIN, em
27/05/2020, DJe 01/06/2020 - grifei).
Assim, como visto, trata-se o presente habeas
corpus de mera reiteração, máxime porque não foi instruído, a rigor
técnico, com fundamento ou fato novo que pudesse mudar o cenário
original.
De mais a mais, tendo o paciente impetrado
recurso ordinário em habeas corpus perante o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a pretensão acerca da ilegalidade da manutenção
da prisão preventiva será revista por aquela E. Corte.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura
do paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197830-42.2020.8.26.0000 -Voto no 34.679
9
deva ser reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator